Tribunal: TJDFT
Processo: 0789487-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA. DIREITO ADMINISTRATIVO. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PRAZO DE VALIDADE DISPOSTO EM OFÍCIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. NÃO OCORRÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. PRETERIAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido para obrigar o Distrito Federal a nomear, via oficio, G.F.F., para compor o quadro de Pessoal da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal para o Cargo de Especialista em Saúde, especialidade Administrador (Código 101).
2. Em breve súmula, a parte autora relata que em 2 de março de 2018 foi divulgado pela banca IADES o Edital Normativo no 07/2018, regulamentando o Concurso Público Para Provimento De Vagas E Formação De Cadastro Reserva Para Especialidades Da Carreira Assistência Pública A Saúde e o requerente se inscreveu para concorrer ao Cargo De Especialista Em Saúde, Da Carreira Assistência Pública A Saúde, Especialidade Administrador (Código 101), obtendo êxito no exame, aprovado na posição 496. Relata que, com a pandemia causada pelo COVID, as nomeações foram suspensas e que, posteriormente, houve discussões do concurso perante o Tribunal de Contas do Distrito Federal, ocasião em que a validade foi estipulada, sem a possibilidade de prorrogação, para o dia 15 de abril de 2024. Acrescenta que, em novo posicionamento o TCDF suspendeu novamente a tramitação do certame. Afirma que chegou a ser confeccionado ofício para sua nomeação, que nunca aconteceu, porém há previsão no orçamento, bem como há 483 cargos vagos para Especialista em Saúde, Administrador.
3. Em contestação, o Distrito Federal arguiu preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, pois com a perda do prazo de validade do certame (ocorrida em 15/04/2024), não se pode mais extrair qualquer efeito jurídico válido do concurso. No mérito, sustenta que o STF decidiu que, em regra, os candidatos aprovados fora do no número de vagas não tem direito subjetivo à nomeação e que o simples fato de surgirem cargos novos durante a validade do concurso, não tem o condão de criar direito líquido e certo do candidato à nomeação, isso porque, o candidato que fora aprovado para cadastro de reserva tem apenas expectativa de direito à nomeação. Assevera que eventual nomeação do requerente de imediato pode configurar preterição de candidatos classificados a sua frente.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal dispensados, pois o recorrente comprovou a hipossuficiência financeira (ID no 70701408). Contrarrazões apresentadas (ID no 70427551).
5. Em suas razões recursais, o recorrente ressalta que a perda do objeto da Cautelar do Tribunal de Contas atinge somente os cargos específicos da área Escolar/Educacional, não para Especialistas em Saúde, e a perda se deu em virtude da nomeação ocorrida. Acrescenta que o Ofício no 10.003/2024 SES GAB estabelece que “a validade do concurso, o qual voltou a correr a partir de 05/09/2024, cuja vigência findará aproximadamente em 19/10/2024” e que a demanda foi ajuizada em 07/10/2024, dentro do prazo de validade. Aduz que que possui todos os requisitos para a nomeação e investidura no cargo e tal nomeação só não ocorre por ingerência da máquina administrativa. Assevera que, a respeito da preterição, corre uma investigação, por parte do Ministério Público sobre a terceirização de serviços dentro da Secretaria de Saúde.
6. Em relação ao prazo de validade do concurso, verifica-se pelo disposto no ofício 10.003/2024 – SES/GAB, encaminhado ao Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal em 26/09/2024, foi informado que o prazo de validade do concurso expiraria em 19/10/2024 (ID no 70427542). Referido ofício trata do processo de nomeação de 242 Especialistas das Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Considerando que a demanda foi ajuizada em 07/10/2024, não houve a perda do objeto da lide.
7. Quanto ao pedido de nomeação do recorrente, esclarece-se que o Supremo Tribunal Federal definiu no julgado em Repercussão Geral, tema 784 (RE 837.311/PI), as hipóteses de direito a nomeação para os candidatos aprovados em concurso público, quais sejam “I - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”
8. No caso em tela, evidenciado que o recorrente não foi aprovado dentro do número de vagas, e que o processo seletivo questionado transcorreu na mais absoluta legalidade, não cabe ao Judiciário se imiscuir na prerrogativa da Administração e determinar a convolação da mera expectativa de direito em direito subjetivo pela simples alegada existência de cargos vagos na carreira almejada, não havendo comprovação de contratação de terceirizados. Note-se que a matéria de ID no 70427549 é genérica e não tem caráter probatório.
9. Logo, além de o recorrente não ter sido aprovado dentro do número de vagas do concurso público em referência, não logrou demonstrar preterição irregular promovida pelo recorrido. Aliás, sequer restou comprovada a nomeação de todos os candidatos que se encontravam em melhor classificação que o recorrente, condição indispensável para sua nomeação. Determinar a imediata nomeação do recorrente implicaria flagrante ofensa ao princípio da isonomia, com seus investimentos em cargo público em preterição de pessoas mais bem classificadas, mas que não se socorreram do Poder Judiciário (Precedente do TJDFT: Acórdão no 1015886, Terceira Turma Recursal, DJE 16.05.2017).
10. Dessa forma, não comprovadas a abertura de novo concurso e a preterição da recorrente, mostra-se incabível a interferência do Judiciário na discricionariedade administrativa, que somente se justifica quando há ocorrência de ilegalidade, o que não se deu no caso concreto.
11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado (art. 55 da Lei 9099/1995).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.